Tribunal: TJES
Processo: 5003527-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5003527-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5003527-75.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que não conheceu de agravo interno, ao fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não reconhecer a suficiência da impugnação apresentada no agravo interno e ao deixar de apreciar o mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado reconhece que o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo o óbice da dialeticidade recursal.

A mera narrativa do trâmite processual ou retrospecto fático não supre a exigência de impugnação analítica e específica dos fundamentos decisórios.

A decisão agravada contém fundamentos autônomos, incluindo a negativa de seguimento com base nos Temas 96 do STF e 1.073 do STJ, os quais não foram especificamente atacados pelo agravante.

A ausência de impugnação a fundamento autônomo suficiente para manter a decisão impede o conhecimento do recurso, conforme orientação consolidada das Cortes Superiores.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com a conclusão adotada, sendo inadequada a utilização dos embargos para reavaliar o conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 3. A subsistência de fundamento autônomo não atacado é suficiente para manter a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 96; STJ, Tema 1.073.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5003527-75.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração (id. 19522713) opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 19409266) proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno que não conheceu do agravo interno interposto pelo ora embargante, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de viabilidade, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Irresignado, o embargante alega omissão no julgado, sustentando que o agravo interno teria impugnado de forma analítica e suficiente a decisão da Vice-Presidência, afastando tanto a inovação recursal quanto a aplicabilidade dos Temas 96 do STF e 1.073 do STJ, de modo que o Colegiado teria incorrido em omissão ao deixar de examinar o mérito do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade restringe-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial. A via aclaratória não se presta, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada ou à manifestação de mero inconformismo com a tese jurídica adotada.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão ao embargante.

O acórdão recorrido assentou que o ente público descumpriu o dever de impugnar especificamente a decisão da Vice-Presidência, atraindo a incidência do art. 1.021, § 1º, c/c art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que a desconsideração do "Tópico II" da petição de agravo configura omissão jurisdicional. A análise detida do referido excerto revela tratar-se de mero retrospecto do trâmite processual, inapto a satisfazer a exigência de impugnação analítica e específica inerente ao princípio da dialeticidade. A simples narrativa fática ou o relato episódico do iter processual não equivalem à dialética recursal capaz de infirmar os fundamentos da decisão impugnada.

Ademais, o debate sobre inovação recursal e preclusão circunscrevia-se ao capítulo da decisão da Vice-Presidência que operou a inadmissão do apelo extremo. A decisão monocrática agravada, contudo, era dotada de fundamentos múltiplos e autônomos: além da inadmissão, negou seguimento ao recurso com supedâneo na aplicação dos Temas 96 do STF e 1.073 do STJ. O recorrente quedou-se silente quanto a esse capítulo decisório, reproduzindo apenas teses genéricas do recurso especial originário e deixando incólume o fundamento lastreado nos precedentes qualificados.

A jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que a subsistência de fundamento autônomo não atacado, suficiente por si só para manter a decisão, obsta o conhecimento do recurso.

Evidenciada, portanto, a deficiência da impugnação no agravo interno — quer pela insuficiência técnica da mera síntese processual, quer pela ausência de ataque ao capítulo da negativa de seguimento fundado em temas repetitivos —, o acórdão que concluiu pelo seu não conhecimento não padece de qualquer vício omissivo.

A irresignação do embargante traduz mera insatisfação com a ratio decidendi adotada, sendo defeso utilizar os embargos de declaração para revalorar peças processuais ou forçar a rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Ante o exposto, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NÃO ACOLHER OS EMBARGOS
Acompanho o relator.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.